Tribunal: STF
Processo: RE 100169
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE EMERGENTE DO
PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO ACÓRDÃO.
1.DISPENSADO O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO POR SE TRATAR DE
NULIDADE EMERGENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUAL SEJA, FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO, A ALEGAÇÃO NÃO MERECE ACOLHIDA, POR MOSTRAR-SE A
DECISÃO CLARAMENTE LOGICA E APREENSIVEL. 2.OS DISPOSITIVOS
PROCESSUAIS, CUJA MATÉRIA FOI QUESTIONADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NO
REFERENTE A NATUREZA DA DECISÃO E DO RECURSO CABIVEL, NÃO FORAM
SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO BASTANDO PARA VIABILIZA-LO
A ARGÜIÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS
RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.